Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-83.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. FALSIFICAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA EM EMPREGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS APTOS A ENGANAR O HOMEM MÉDIO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO. CRIME ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em falsificação grosseira, quando o agente apresenta atestados médicos falsos para justificar a ausência no emprego.

2. Tendo o gerente desconfiado somente após a apresentação do segundo atestado, foi necessária a verificação junto aos hospitais e ao CRM/DF para averiguar a autenticidade dos documentos, quando então foi constatada a falsidade e informado que não houve atendimento do réu.

3. De acordo com a jurisprudência, a desconfiança acerca da falsidade não torna a conduta atípica, pois, para a configuração do delito, é suficiente que o documento tenha potencial para enganar o homem médio.

4. A comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso pode até mesmo prescindir de exame pericial, desde que outras provas dos autos atestem com segurança a falsidade documental, o que ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.

6. Recurso parcialmente provido.